Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708088-28.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DOUGLAS FRANZONI RODRIGUES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. AÇÃO AFIRMATIVA. CANDIDATO AUTODECLARADO NEGRO. VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. CONCOMITÂNCIA. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS. ART. 3o DA LEI FEDERAL N. 12.990/2014. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/DF. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), julgou improcedente o pedido apresentado na inicial. 2. O autor busca provimento jurisdicional que reconheça a ilegalidade da dupla classificação de candidatos autodeclarados negros que obtiveram notas suficientes para obter a correção de suas provas discursivas, tanto na concorrência geral quanto na lista reservada, no concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do DF (Edital n. 1/2020). Defende que tais concorrentes deveriam ser excluídos da lista dos aprovados cotistas negros, já que conseguiram pontuação para receber avaliação de suas provas discursivas na ampla concorrência. 3. À luz do art. 3o, caput, da Lei Federal n. 12.990/2014 (reproduzida na Lei Distrital n. 6.321/2019), conclui-se pela legalidade da regra contida no subitem 6.2.11 do Edital em referência, o qual prevê que os candidatos autodeclarados negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 4. Verifica-se que o § 1o do art. 3o da Lei n. 12.990/2014 e o subitem 6.2.12 do Edital se referem a candidatos negros que, após serem submetidos às etapas do certame, obtêm aprovação dentro da quantidade de vagas previstas para a ampla concorrência e, por isso, não serão considerados para preenchimento das vagas reservadas à política de cotas. 5. Conforme previsão legal e editalícia, portanto, os candidatos autodeclarados negros, durante o certame, concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência. Ao final, os candidatos cotistas aprovados dentro do número de vagas oferecido para a concorrência geral não preencherão as vagas reservadas à ação afirmativa e, como consequência, serão excluídos da lista de concorrentes negros aprovados. 6. A pretensão do autor não se amolda ao real objetivo da política pública de cotas raciais, pois o acolhimento da tutela pretendida representaria, na verdade, exclusão injusta, possibilidade de preterição e prejuízos aos demais candidatos. 7. Destaca-se que a parte ré demonstrou ter respeitado, na fase de correção das provas discursivas, o subitem 6.2.17 do Edital, que assim prevê: “Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei Federal no 12.990/2014, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso”. 8. Assim, por força de expressa previsão editalícia, o disposto no § 1o do art. 3o da Lei n. 12.990/2014 foi observado não só ao final do concurso, mas também em cada uma das fases da seleção, inclusive quanto à correção das provas discursivas dos candidatos autodeclarados negros. 9. Ausente ilegalidade na exclusão do autor do certame, considerando que não conseguiu alcançar a pontuação e a classificação necessárias para correção de sua avaliação discursiva, reputa-se adequada a sentença que julgou improcedente seu pedido, com fundamento nos princípios da legalidade, da razoabilidade e da vinculação ao edital. 10. De acordo com o § 8o-A do art. 85 do CPC e com a tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, a sentença deve ser parcialmente reformada para adequar a verba honorária devida pela parte sucumbente ao valor mínimo de 25 URH (vinte e cinco unidades referenciais de honorários), estabelecido para as ações de jurisdição contenciosa. 11. Apelações conhecidas. Recurso interposto pelo autor desprovido. Apelo do Distrito Federal provido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 3o, §1o, da Lei 12.990/2014, porque, no resultado das provas objetivas e na consequente listagem para correção das provas subjetivas, houve dupla classificação de candidatos autodeclarados negros que obtiveram notas suficientes para aprovação na ampla concorrência e na lista reservada aos cotistas. Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL requer a majoração dos honorários advocatícios, enquanto o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) postula que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Daniel Barbosa Santos (OAB/DF 13.147). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 3o, §1o, da Lei 12.990/2014, pois a turma julgadora concluiu no ID 48322935 – Págs. 8, 9 e 14 não se revestir de ilegalidade a exclusão do autor do certame, verbis: Nesse contexto, verifica-se que a regra editalícia contida no item 6.2.11, que prevê que os candidatos autodeclarados negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, está em harmonia com o disposto no art. 3o, caput, da Lei n. 12.990/2014, in verbis: Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. § 2o Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. § 3o Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. Da leitura dos dispositivos acima transcritos, infere-se que a aplicação do § 1o do art. 3o da Lei n. 12.990/2014 e do subitem 6.2.12 do Edital apenas ocorre ao final do concurso, ou seja, quando do preenchimento das vagas. Observa-se que tal norma se refere a candidatos negros que, após serem submetidos às etapas do certame, obtêm aprovação dentro da quantidade de vagas previstas para a ampla concorrência. Assim, conforme previsão legal e editalícia, os candidatos autodeclarados negros, durante o certame, concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência. Ao final, os candidatos cotistas aprovados dentro do número de vagas oferecido para a ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas à ação afirmativa e, como consequência, serão excluídos da lista de concorrentes negros aprovados. Não há que se falar, portanto, em ilegalidade ou violação ao edital. A pretensão do autor não se amolda ao real objetivo da política pública de cotas raciais, pois o acolhimento da tutela pretendida representaria, na verdade, exclusão injusta, possibilidade de preterição e prejuízos aos demais candidatos. Ademais, a parte ré demonstrou ter respeitado, na fase de correção das provas discursivas, o subitem 6.2.17 do Edital, que assim prevê: Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei Federal no 12.990/2014, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso. Assim, no caso, por força de expressa previsão editalícia, o disposto no § 1o do art. 3o da Lei n. 12.990/2014 foi observado não só ao final do concurso, mas também em cada uma das fases da seleção, inclusive quanto à classificação para correção das provas discursivas dos candidatos autodeclarados negros. Conforme o quadro exposto pelo Distrito Federal, foram corrigidas 40 (quarenta) provas discursivas a mais do que aquelas previstas no Edital para os cotistas negros, já que 40 (quarenta) candidatos negros se classificaram, também, dentro do número de vagas estipulado para a ampla concorrência (até a posição 450 – quatrocentos e cinquenta). É importante assinalar que o número de vagas disponibilizado à ampla concorrência (450, quatrocentos e cinquenta) não se confunde com a posição definida como corte na classificação da prova objetiva (até a posição n. 2.700 para os que disputam na lista geral e até a posição n. 720 para os candidatos negros), a chamada cláusula de barreira. Nesse ponto, são pertinentes as considerações expostas pelo Distrito Federal e pelo Cebraspe a respeito dos parâmetros adotados para correção das avaliações discursivas (IDs 45947982, p. 11, e 45947986, p. 40): Ressalte-se que, após a correção das provas objetivas, para o cargo de Agente, 275 candidatos negros classificaram-se dentro da cláusula de barreira de ampla concorrência para ter a prova discursiva corrigida (2.700); entretanto, somente 40 desses candidatos classificaram-se dentro das vagas ofertadas para ampla concorrência (450). Assim, esses 40 candidatos não foram computados na lista de candidatos negros que tiveram a prova discursiva corrigida, razão pela qual foram corrigidas mais 40 provas discursivas de candidatos negros, totalizando a correção de 760 provas discursivas de candidatos negros. Frisa-se que o edital de abertura estabeleceu que seriam corrigidas as provas discursivas dos candidatos negros classificados até a 720a posição nas provas objetivas (subitem 11.7.1). Acontece que, em uma interpretação equivocada da legislação vigente, a pretensão do candidato consiste em deixar de computar na lista de negros todos os candidatos negros aprovados nas provas objetivas que estejam dentro da cláusula de barreira de ampla concorrência para ter a prova discursiva corrigida (275 candidatos negros ao cargo de Agente), e corrigir a mais essa quantidade de prova discursiva de candidatos negros e não a quantidade dos que estão dentro das vagas de ampla concorrência, como foi feito. Desse modo, não se constata violação ao sistema de ação afirmativa quanto aos critérios de classificação para correção das provas discursivas dos candidatos autodeclarados negros, pois foi respeitada a devida proporção e o percentual de vagas reservadas, à luz das regras legais e editalícias. Vale lembrar que, com fundamento nos princípios da legalidade, da razoabilidade e da vinculação ao edital, seria inviável aplicar interpretação extensiva contrária à previsão editalícia e às normas que regem a matéria. (...) Portanto, ausente ilegalidade na exclusão do autor do certame, considerando que não conseguiu alcançar a pontuação e a classificação necessárias para correção de sua prova discursiva, reputa-se adequada a sentença que julgou improcedente seu pedido. Ante o exposto, o apelo interposto pelo autor deve ser desprovido. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar regras editalícias do concurso público e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido de majoração de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015